Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PRESENTES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que a falsidade do documento apresentado pela acusada era evidente, cuidando-se de falsidade grosseira. Diante disso, tanto o crime de tentativa de estelionato quanto o de uso de documento falso se mostraram impossíveis, em decorrência da ineficácia absoluta do meio.
3. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, que atrai a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo.
4. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a apelante faz jus à substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, o que será concedido de ofício.
5. Havendo dissonâncias nos depoimentos acerca do valor do prejuízo suportado pela vítima, mostra-se temerário fixar um valor para a reparação pelos danos causados pela conduta, sem prejuízo da possibilidade de que a vítima pleiteie o que entender de direito na esfera cível.
6. Recursos conhecidos, não provido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido a apelação defensiva.